Tribunal: TJPA
Processo: 0809416-44.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809416-44.2019.8.14.0028

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

APELADO: MARIA DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA ANTECIPADA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PLEITO DE
RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS OU, ALTERNATIVAMENTE, SUA REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDUZIR O MONTANTE INDENIZATÓRIO. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STJ - EAREsp 600663 – PASSANDO A REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO SER APLICADA APENAS A PARTIR DE 30/03/2021.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0809416-44.2019
.8.14.0028

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: MARABÁ/PA

APELANTE:
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL – PREVISUL
(ADV. LAURA AGRIFOGLIO VIANNA OAB/RS 18.668)

APELADA: MARIA DA CONCEIÇÃO
(ADV.
ROMOALDO JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA, OAB/PA Nº 11.666)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Versam os autos de Apelação Cível interposta por
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL
,
irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA que - nos autos da ação (processo em epígrafe) em que litiga com
MARIA DA CONCEIÇÃO
– julgou procedentes os pedidos da exordial, para:

“1- DECLARAR inexistente a operação impugnada, devendo a RÉ PROCEDER AO CANCELAMENTO DA COBRANÇA EM RELAÇÃO À AUTORA;

2- CONDENAR a ré ao indenizar a parte autora nos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deve ser ATUALIZADO E CORRIGIDO respectivamente da data do arbitramento, à taxa de 1% ao mês de juros e correção pelo INPC, de acordo com a súmula 362 do mesmo tribunal superior aqui referido;

3. CONDENAR a ré a RESTITUIR EM DOBRO as parcelas efetivamente descontadas na renda da autora, relativas ao contrato nº 928102182, conforme estabelece do art. 42, Parágrafo Único, do Código de Defesa do Consumidor.

Condeno ainda o Réu, como vencido que foi, de acordo com o art. 85 do Código de Processo Civil, não só ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que fixo em 15% do valor da condenação, mas também ao das custas processuais, a serem calculadas na forma da Lei”.

Razões recursais anexas (PJe ID nº 8142420), postulando, em resumo, a exclusão da condenação em danos morais, ou alternativamente, sua redução, bem como o reconhecimento da repetição do indébito na forma simples.

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID nº 8142425).

Em parecer, o douto representante do
Parquet
manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Rememoro que o caso concreto versa sobre contrato de seguro de vida, não reconhecido pela autora, vindo a incidir desconto no seu benefício previdenciário.

Assento, de plano, que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

“Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Em se tratando a relação bancária de uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Partindo dessa premissa, a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juízo, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC.

Com efeito, como demonstrado nos autos,
o apelante não conseguiu desempenhar seu encargo probatório
, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC, sobretudo considerando que não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela autora, não comprovando a legitimidade da cobrança que vinha sendo descontada do benefício da idosa,
eis que instado a
apresentar documentos que comprovassem a contratação do serviço ora impugnado, manteve-se inerte
,
vindo a contestação desacompanhada do contrato assinado pela parte
.

No particular, bem ponderou o d. representante do
Parquet: “
conforme extrai-se do acervo probatório constante nos presentes autos, não há qualquer elemento de prova capaz de demonstrar que o contrato de seguro, objeto da demanda, fora contratado pela requerente, não restando comprovada qualquer relação jurídica entre as partes e, por consequência, a licitude dos descontos realizados no benefício previdenciário do particular. Em outras palavras, verifica-se que a Companhia de Seguros Previdência Do Sul se omitiu de juntar aos autos do processo quaisquer documentos relacionados ao objeto da lide, através dos quais seja possível identificar a validade dos descontos feitos, ou de que a consumidora requereu tal serviço. Insta ressaltar que a apelante, em sede de Contestação, informou que “
a Ré não participou do ato da contratação, apenas recebeu a Proposta preenchida e assinada
” (Id nº 8142399 - Pág. 2).
Entretanto, em nenhum dos documentos juntados pela recorrente aos autos, a saber: “Apólice de Seguro Acidentes Pessoais” (Id nº 8142401 - Pág. 1), “Certificado Individual de Seguro” (Id nº 8142403 - Pág. 1-2, Id nº 8142404 - Pág. 1-2) consta a assinatura da recorrida
, tratando-se, então, de contratação nula. Portanto, verificado o vício no negócio jurídico entabulado entre as partes, não logrou a instituição apelante provar, por meios idôneos, a validade e legalidade dos descontos realizados na conta corrente da recorrida.

Nesse contexto, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, razão pela qual é impositiva a manutenção da r. sentença, no particular.

Desse modo,
diante da ausência da comprovação da contratação regular, devida a devolução dos valores descontados, contudo ao contrário da r. sentença, entendo não restar configurada a má-fé da recorrente, motivo pelo que deve se dar de forma simples,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC).

No ponto, cabe salientar que não se desconhece o entendimento atual do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), no sentido de não exigir a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, registro que o STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.
(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos,
em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma, autoriza-se a repetição do indébito em dobro, senão deve ocorrer na forma
simples, uma vez que entendo não ter restado demonstrado a má-fé, no caso concreto
.

Em relação à insurgência quanto à condenação em
indenização por danos morais
a Instituição financeira pugna pela sua
exclusão
e, alternativamente, pela
redução
.

Esclareço, inicialmente, que
a contratação fraudulenta, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial
. A caracterização do dano moral, quando não presumido, pressupõe a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (
REsp 1.573.859/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017
).

É de se esperar o abalo sofrido pela autora em sua tranquilidade, bem como os transtornos causados na busca da recomposição do seu patrimônio, além da angústia vivida em ver
sua verba alimentícia
sendo subtraída de maneira ilícita.
(REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.05).

São evidentes, aliás, os transtornos suportados pela autora, em decorrência da cobrança indevida, tendo sofrido descontos, ainda que de pequena monta, em seu benefício, por mais de 02 anos, além de ter que recorrer ao Judiciário para a solução do imbróglio, tudo decorrente de falha na prestação do serviço, razão pela qual imperiosa é manutenção da condenação em danos morais.

No que pertine ao
quantum,
em ponto de partida,
assento
, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
e as peculiaridades do caso em tela, além da intensidade dos danos morais suportados pela autora, que o montante fixado na r. sentença
a quo
(R$-10.000,00 – dez mil reais) se revela exacerbado,
adequando-se melhor ao caso em análise, sobretudo considerando os valores dos descontos em torno de R$21,27 e, as recentes decisões de minha relatoria
nos autos dos processos nº

0002170-70.2019.8.14.0144; 0802486-74.2019.8.14.0039;
0004527-37.2019.8.14.0107
, a fixação no valor de R$ 3.000,00,
com
correção monetária desde o arbitramento neste
decisum
(Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1º ao mês a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ),
tudo com vistas a evitar a configuração do enriquecimento sem causa da apelada,
motivo pelo qual também dou parcial provimento ao recurso no particular.

Além disso, entendo que tal importe se adequa ao caráter dúplice – pedagógico e reparador - que deve conter a sanção, bem como aos princípios acima referidos.

Com força nessas considerações,
conheço e dou provimento ao recurso de Apelação, a fim de:

a) determinar que
a restituição
dos valores descontados, ocorra de forma simples,
com
índice INPC, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC)
.
Em havendo desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
EAREsp 600663 / RS, autoriza-se a repetição do indébito em dobro;

b) reduzir
a condenação da indenização por danos morais, de R$10.000,00 para R$ 3.000,00
, nos termos da fundamentação, aplicando-se a correção monetária do arbitramento neste
decisum
(Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1º ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ), pelo índice INPC, mantidas as demais cominações da r. sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 01/10/2024